Tribunal: TJPA
Processo: 0818400-78.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818400-78.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ANDRE MOREIRA MEDEIROS, SERGIO RAMON PANTOJA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO - ART. 33, DA LEI 11.343/06, DA LEI 10.826/2003.

Fato
: Apelados presos na posse de pequena quantidade de entorpecente, cerca de 11 gramas de cocaína, sendo a prisão decorrente de ação policial de revista pessoal em razão de suspeita dos agentes públicos.

Sentença que reconheceu a nulidade das provas e absolveu sumariamente os apelados.

RECURSO MINISTERIAL

PRELIMINAR
– Pedido de conhecimento do recurso de apelação.
Acolhida
.

MÉRITO
-
Pedido de anulação da sentença absolutória a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com realização de audiência de instrução e julgamento e produção de provas, sob o manto do contraditório e ampla defesa.

IMPROCEDENTE
. A abordagem policial se deu de forma ilícita, não se configurando a fundada suspeita, não bastando para tanto o relato policial acerca do comportamento dos apelados. Caso concreto que configura a abordagem e revista exploratória (
fishing expeditions
) realizada pela polícia militar baseada em suspeita genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com qualquer delito ou ato ilícito e a apreensão de droga após a revista não convalida a ilegalidade prévia da ação, pois a fundada suspeita de posse de material ilícito deve existir antes da diligência (precedentes jurisprudenciais), e em sendo a denúncia baseada somente em prova reconhecidamente ilícita, nada obsta à absolvição sumária.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
CARLOS ANDRÉ MOREIRA MEDEIROS e SÉRGIO RAMON PANTOJA PEREIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

De acordo com
a Denúncia, ID 22977165, no dia 22 de novembro de 2022, por volta das 18h30min, uma guarnição da polícia militar fazia ronda pelas ruas do município de Ananindeua quando abordou, em ponto localizado entre as avenidas Rio Negro e Tapajós, os ora apelados Carlos André Moreira Medeiros e Sérgio Ramon Pantoja Pereira.

Que os ocupantes da guarnição avistaram os apelados, que estavam em atitude suspeita, e se aproximaram e aqueles ao perceberem a chegada da polícia empreenderam fuga, se iniciando a perseguição que culminou com a prisão de ambos que foram submetidos à abordagem e com eles foram encontradas 09 trouxinhas contendo substância semelhante a cocaína e 02 pedras de substância semelhante a oxi com o apelado Carlos e 15 invólucros contendo substância semelhante a cocaína e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em poder do apelado Sérgio, restando caracterizado o tráfico de drogas, afirmou o órgão ministerial.

Os ora apelantes foram detidos e conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Ante tais fatos o Ministério Público apresentou exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus, ora apelados, como incursos nas penalidades do art. 33 da Lei 11.343/06.

Em ID
22977166
, laudo nº 2022.01.003106-QUI, confirmando se tratar da substância vulgarmente conhecida por cocaína as 11,6 gramas o pó branco e de oxi as 0,40 gramas apreendidas em formato de pedra, sendo este um subproduto da cocaína.

Defesa preliminar em ID
2297718
4, pugnando pela absolvição em razão da nulidade da prova uma vez que obtida por abordagem policial ilegal e, subsidiariamente, desclassificação para porte para consumo.

Em ID
22977187, manifestação ministerial pela continuidade do feito e improcedência das alegações defensivas.

Em Sentença, ID
229771
89, foram os ora apelados absolvidos sumariamente, nos termos do art. 61, c/c art. 3976, III, do CPP, por entender o magistrado que as provas que consubstanciaram a denúncia foram produzidas por meio ilícito uma vez que resultantes de revista pessoal ilegal; que a revista pessoal a que foram os ora apelados submetidos ocorreu sem mandado judicial e independentemente da presença de fundadas razões para o ato, ocorrendo somente em razão da suspeita dos policiais, proceder que lhes é vedado, com violação ao que determina o art. 244 do CPP e à jurisprudência pátria, afirmando ainda haver dúvidas acerca da destinação da droga encontrada não só em razão da pequena quantidade como também pelo fato de não terem sido flagrados em ato de mercancia ou na posse de qualquer outro elemento indicativo de tal atividade, sendo grande a probabilidade de que se destinava a uso pessoal, aplicando ao caso o princípio da insignificância.

Em ID
229771
92, em razões recursais, requereu o representante do órgão ministerial a anulação da sentença proferida, alegando em preliminar, que a decisão proferida pelo magistrado singular não ocorreu imediatamente após a apresentação da resposta à acusação, como determina o CPP, mas após decisão interlocutória que não constatou qualquer vício na denúncia, não cabendo ao caso o art. 61, do CPP, utilizado como fundamento à decisão e validação à atuação de ofício do magistrado, e que o reconhecimento de nulidade no meio de obtenção de provas não é causa extintiva da punibilidade.

Aduz ser o recurso de apelação o meio cabível para impugnar a decisão singular e que caso não seja este o entendimento que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade.

Em sede de mérito, requer a reforma da decisão singular sob a alegação de que foi proferida em contrariedade aos elementos de informação colhidos nos autos do IPL e que impediu o exercício do direito à produção de provas, violando o contraditório e o devido processo legal uma vez que sequer ocorreu audiência de instrução, tendo se baseado o magistrado em suposta causa extintiva da punibilidade que não existe.

Que o magistrado decidiu com base somente nos elementos de informação do inquérito e que somente após a devida instrução processual, caso comprovada a ilicitude da prova, poderia ocorrer absolvição por ausência de provas e não por inexistência do crime - que restou devidamente comprovado nos autos, não sendo possível em nosso ordenamento que se promova uma absolvição com base somente nos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, da mesma forma que tal proceder não pode ser adotado para fins de condenação, como orienta o art. 155 do CPP, não sendo cabível o cerceamento do direito à produção probatória, como no caso dos autos.

Que a ação policial se deu em razão da atitude suspeita dos ora apelados que ao avistarem os policiais empreenderam fuga, devendo tal circunstância ser melhor apurada e detalhada em audiência de instrução e julgamento, pois o registro de ocorrência não se mostra como elemento apto a apurar eventuais nulidades, ressaltando ser entendimento atual do STF que o agente público pode realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos, levando-se em consideração os conhecimentos da ciência aplicada à atividade policial, sob pena de comprometimento da segurança pública, não podendo uma garantia constitucional servir de manto protetor à prática de atos ilícitos e impedir a abordagem policial, devendo ser anulada a sentença proferida e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Em ID 22977197, a Defensoria Pública, em contrarrazões ao recurso ministerial, requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 24188540, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
CARLOS ANDRÉ MOREIRA MEDEIROS e SÉRGIO RAMON PANTOJA PEREIRA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que os absolveu da prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
e havendo questão preliminar passo à sua análise
.

Preliminar

Quanto ao pedido ministerial para acolhimento do apelo, ainda que com aplicação ao caso do princípio da fungibilidade, tenho que efetivamente é o recurso de apelação o cabível ao caso, nos termos do art. 593, I, do CPP, que determina que caberá apelação, no prazo de 05 dias, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular, pois ainda que tenha o magistrado reconhecido extinta a punibilidade, a declarando de ofício, promoveu a absolvição sumária dos ora apelados por entender que o fato narrado na inicial acusatória não constitui crime, portanto, em se tratando de absolvição sumária, o recurso cabível é a apelação, pois ao meu sentir a referência ao artigo

61, do CPP,

se deu somente quanto a possibilidade de atuação de ofício pelo magistrado, sendo acolhida a preliminar.

No que concerne ao momento em que foi proferida a decisão que reconheceu a ocorrência de nulidade, em razão da ilegalidade da prova, aduz o representante do órgão ministerial que esta não ocorreu logo após a resposta à acusação, contudo, o artigo 61, do CPP, prevê que em qualquer fase do processo o juiz deverá declarar, de oficio, extinta a punibilidade se a reconhecer, como no caso dos autos, não se observando qualquer ilegalidade no que concerne ao momento processual de tal reconhecimento, razão pela qual rejeito a preliminar.

Mérito

Requer o apelante, em tese única, que seja anulada a sentença penal absolutória proferida pelo magistrado singular para que se dê prosseguimento à ação penal e, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, possa o Ministério Público exercer seu direito à produção de provas uma vez que a decisão singular se baseou em suposta ilicitude da prova como causa de extinção da punibilidade que, ao seu ver, não existe, principalmente pelo fato de que efetivamente ocorreu o delito pelo qual foram os ora apelados denunciados e que não pode o Juízo decidir com base unicamente no inquérito policial e promover a absolvição dos apelados, o que só poderia ocorrer após a devida instrução processual
.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelados é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
nº 2022.01.003106-QUI
,
juntado
em documento de ID 22977166,
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder dos ora apelados, sendo esta consubstanciada em 11 gramas de cocaína e 40 miligramas de oxi, tendo os apelados incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Entretanto, o magistrado reconheceu a ilegalidade da busca pessoal a que foram os apelados submetidos, pois carente de justa causa, ou seja, a ação policial se deu em desconformidade com o que determina o art. 244, do CPP, tendo o magistrado assim afirmado em sentença,
in verbis
:

“O procedimento na Lei de Drogas prevê, como se sabe, uma fase prévia em que se permite ao denunciado responder à acusação no prazo de dez dias, por escrito, oferecendo uma defesa prévia, antes mesmo do juízo de admissibilidade da peça acusatória.

Todavia, o Código de Processo Penal em seu art. 394, § 4º, estipula que as disposições dos artigos 395 a 397, que tratam das hipóteses de rejeição da denúncia e absolvição sumária, aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não por ele regulados, incluindo, por óbvio, o rito disciplinado na Lei nº. 11.343/06, sendo admissível, pois, a absolvição sumária após o oferecimento da defesa prévia.

Nesse contexto, analisando as provas, carreadas aos autos, verifica-se que elas foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de revista pessoal levada a efeito sem a observância dos ditames legais, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual.

Sabe-se que a busca domiciliar, assim como as abordagens policiais e revistas pessoais, somente devem ser realizadas quando houver “fundadas razões” para a medida, resguardando-se a proteção à privacidade das pessoas, evitando-se o constrangimento sem motivos justificados.

No mesmo sentido, a jurisprudência tem entendido que, para a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, deve estar ancorada na existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência da medida, nos termos do artigo 244 do CPP, cujo conteúdo assim dispõe:

(...)

Nesses casos, a justa causa deve estar baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso concreto.

Ainda segundo a jurisprudência predominante, a revista pessoal baseada em "atitude suspeita" é ilegal, assim como não satisfaz a exigência legal, a mera informação de fonte não identificada, como denúncias anônimas, bem como as intuições e impressões subjetivas dos agentes públicos, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas exclusivamente na prática policial.

(...)

No caso dos autos em análise, ficou demonstrada a ilegalidade da revista pessoal realizada pelos agentes, uma vez que foi fundamentada apenas em observações, intuições e suspeitas dos policiais envolvidos, que justificaram a abordagem com base na suposta “atitude suspeita” demonstrada pelos acusados, que conforme consta da denúncia o ora denunciado, apresentaram comportamento suspeito quando avistaram viatura, sem qualquer outro elemento concreto que demonstrasse a justa causa para a diligência policial, comprometendo, desse modo, toda a prova produzida.

Ademais, analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com os acusados. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio, tendo em vista não ter sido eles flagrados em ato de mercância da substância aprendida.

A única prova inequívoca, existente nos autos, é a de que os denunciados foram encontrados com substância entorpecente em seu poder, não restando inconteste a sua finalidade para o tráfico, sobretudo porque as circunstâncias da apreensão da droga, bem como os depoimentos testemunhais não demonstram que os acusados estavam disseminando, de forma quer onerosa ou quer gratuita, a substância entorpecente apreendida.”

Alega o Ministério Público a ocorrência de cerceamento ao seu direito à produção de provas ante a não ocorrência da audiência de instrução e julgamento, alegação que tenho por improcedente uma vez que é dado ao julgador o direito de a qualquer momento reconhecer uma nulidade processual absoluta - uma vez que esta afeta o interesse público e a ordem jurídica e não pode ser sanada ou sequer convalidada e que tal ocorrência foi alegada em resposta à acusação, ou seja, na primeira oportunidade em que a defesa teve para se manifestar nos autos apontou a ilegalidade da ação policial e, por consequência, a nulidade das provas obtidas e carreadas aos autos.

Tem-se no caso em apreço que a denúncia foi apresentada com fulcro tão somente na ação policial, reconhecida como ilegal, e apresenta como testemunhas apenas os policiais militares que procederam à abordagem, revista e apreensão da droga em poder dos apelados. Portanto, ainda que a conduta narrada seja fato típico e constitua crime – apreensão de entorpecentes em poder dos apelados -, a ação policial foi ilegal uma vez que baseada em mera suspeita, como orienta a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2 . No caso, os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o recorrente em via pública, sentado numa calçada, tendo os agentes procedido à busca pessoal, seguindo-se a apreensão do entorpecente - "55 (cinquenta e cinco) unidades de crack e 01 (um) invólucro contendo cocaína". Entretanto, padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico.Precedentes. 3 . Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e absolver o paciente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 858293 PE 2023/0356501-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS . NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial . Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de" fundada suspeita "exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022 .) 2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão da atitude suspeita do paciente, que demonstrou nervosismo e empreendeu fuga ao visualizar a presença da polícia, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito .3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810567 MG 2023/0091975-2, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL . REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS . ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. No caso dos autos, a busca pessoal foi efetuada porque o Paciente era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes, tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial e teria se comportado de "modo suspeito" . Como se vê, não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva. 2. Os arts. 240, § 2 .º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Esta fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa. 3. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas . A propósito, nem mesmo o histórico criminal mencionado no acórdão impugnado legitima a diligência policial, pois, na hipótese, não havia fundada suspeita de que o Acusado estava na posse do entorpecente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado da imputação feita na Ação Penal n. 0700426-55 .2021.8.02.0049. (STJ - HC: 737075 AL 2022/0114365-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Portanto, configurada a nulidade da prova, fator que efetivamente pode conduzir à absolvição sumária que, ainda que seja uma medida excepcional, deve ser reconhecida e utilizada quando há elementos que demonstrem a improcedência da acusação, pois se a prova essencial apresentada pelo Ministério Público em sua denúncia, a ação policial de busca pessoal que resultou na apreensão da droga é inválida, por ser resultante de uma ação ilegal, não subsiste base à acusação, e sob tal circunstância pode o juiz absolver os acusados sumariamente ante a ausência de subsídio válido ao prosseguimento da ação penal.

Acerca da possibilidade de absolvição sumária em casos semelhantes já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

Tráfico – Absolvição sumária – Nulidade da apreensão de entorpecentes realizadas por guardas municipais – Decisão do STF na ADPF 995 que, embora tenha reconhecido que a Guarda Municipal integra Sistema de Segurança Pública, não estendeu à referida categoria as competências legais das polícias civil e militar – Agentes que exercem atividade de polícia de forma residual e no âmbito de suas atribuições definidas pelo ordenamento jurídico – Jurisprudência do C. STJ.– Nulidade que se estende aos elementos de prova. Absolvição sumária mantida. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1502505-79.2023.8.26 .0616 Itaquaquecetuba, Relator.: Amable Lopez Soto, Data de Julgamento: 29/02/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Ademais, tem-se no caso dos autos, como bem ressaltou o magistrado singular, que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois apesar da apreensão de pequena quantidade de droga em poder dos apelados não foi apreendido para configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que apreenderam a droga, apta a comprovar a prática do comércio ilícito.

É certo que
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga em poder dos apelados. Assim,
se o juiz não vislumbra a presença de provas sólidas e aptas à embasar a denúncia e à formação do seu convencimento acerca dos fatos relatados e reconhece de plano a ilegalidade, por ilicitude, da prova,
o caminho é a absolvição sumária uma vez que a prova essencial da acusação é inválida e não há outras provas a sustentar a acusação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterada a sentença hostilizada.

É o meu voto.

Belém/PA, 26
de maio de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025